Tribunal: CARF
Processo: 16561.720187/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720187/2013-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.107 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Embargante
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇO PRATICADO E PREÇO
PARÂMETRO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes , para fins de suprimir a omissão quanto a falta
de apreciação do argumento contido no recurso voluntário acerca da questão da inclusão dos
valores relativos ao frete, seguros e tributos no cálculo do preço praticado dos produtos
submetidos ao método PRL, ratificando as decisões do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720187/2013-79
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo acima
qualificado, ora Embargante, em face do Acórdão 1201-003.024, de 17 de julho de 2019 desta 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção.
Em procedimento de fiscalização, com o objetivo de auditar o correto
cumprimento da aplicação de ajuste de custo por aplicação de método de preço de transferência
aos produtos importados pela Embargante, foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRPJ e
CSLL relativo ao ano-calendário 2008.
A Embargante teria informado na DIPJ 2009 a realização de transações com
empresas vinculadas no exterior no montante de R$ 538.491.879,68 (linhas 15 e 16 da Ficha
29A – Operações com Exterior-Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida) e
utilizando método de preços de transferências procedeu a ajustes que totalizaram R$ 354.951,14,
informação reportada na DIPJ 2009.
Segundo a Fiscalização, o valor correto de ajuste do lucro por aplicação de
métodos de preços de transferências seria de R$ 74.159.893,31. Considerando que a Embargante
tinha adicionado ao lucro líquido o montante de R$ 354.951,14, foi lançado o valor de R$
73.804.842,17 relativo à diferença apurada.
A acusação fiscal foi que a Embargante ao aplicar o Método do Preço de Revenda
menos Lucro (PRL) e nos preços dos parâmetros com margem de 60%, não observou a
legislação vigente, eis que teria utilizado nos cálculos o preço médio FOB, deixando de incluir os
custos do frete, seguro e imposto de importação. A Fiscalização apurou os preços praticáveis
aplicáveis aos ajustes pelo PRL com base no CIF + II.
A Fiscalização também consignou que a embargante não teria observado a
metodologia estabelecida pela Instrução Normativa SRF n° 243/2002 na apuração do preço
parâmetro pelo PRL60 e por isso recalculou o preço parâmetro do produtos em que foi utilizado
aquele método.
Para os produtos ajustados pelo Método PIC, os valores calculados pela
embargante foram considerados corretos pela Fiscalização,
Na impugnação a embargante aduziu, preliminarmente, decadência dos três
primeiros trimestres de 2008; e, no mérito, a ilegalidade do cálculo PRL60 de acordo com a IN
243, a existência de precedentes atestando a incompatibilidade da regra prevista na IN 243, os
efeitos econômicos do método de cálculo que acarreta na exigência de margem de lucro de 150%
sobre os custos não sujeitos ao controle de preços de transferência; inaplicabilidade da IN em
relação aos países com que o Brasil mantem acordo para evitar dupla tributação.
Subsidiariamente, sustentou a aplicação do método PIC menos oneroso em relação à parte dos
produtos importados, violação ao art. 20-A da Lei no 9.430/96, além disso, teria a fiscalização
incluído inadequadamente valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço
praticado (preço CIF). Alegou por fim, a ilegitimidade dos juros de mora sobre a multa.
A impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRF/RJO.
Em sede de recurso voluntário a Embargante aduziu a nulidade da decisão
proferida pela turma de julgamento, por deixar de analisar causa de pedir e o conjunto probatório
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

apresentado em relação à utilização do método PIC e do art. 20-A da Lei no 9.430/96; e a
decadência dos 3 primeiros trimestres de 2008.
Quanto ao mérito a Embargante sustentou a ilegalidade da forma de cálculo
referente ao método PRL60 previsto na IN 243; a incompatibilidade da IN 243 com os tratados
com os quais o Brasil tenha assinado tratado para evitar a dupla tributação (Argentina e Chile).
Subsidiariamente alegou que deveria ser utilizado o método PIC em relação a 7 dos produtos
importados (RN0033, RN0036, RS0016, RS0060, RS0122, RS0125 e RS0163). Além disso,
alegou que teria havido violação ao art. 20-A da Lei no 9.430/96, por ter a Fiscalização incluído
inadequadamente valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado
(preço CIF). Alegou por fim a ilegalidade da incidência dos juros de mora sobre a multa.
A Turma julgadora decidiu converter o julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição da Embargante:
(i) analisasse as planilhas e documentos apresentados pelo Embargante para o
cálculo do preço parâmetro pelo método PIC dos seguintes produtos: RN0033, RN0036,
RS0016, RS0060, RS0122, RS0125 e RS0163;
(ii) elaborasse relatório conclusivo demonstrando o valor do ajuste oferecido pelo
Embargante à tributação, o valor do ajuste calculado pelo método PRL60 (que foi objeto do
lançamento), o valor do ajuste calculado pelo método PIC, e o valor da redução a ser feita nos
valores lançados, se adotado o método PIC em substituição ao PRL60.
A DEMAC/SP realizou a diligência determinada por esta Turma e encaminhou o
Relatório para ciência da Embargante, que se manifestou afirmando estar de acordo em relação
aos cálculos apresentados pela Fiscalização, reiterando os demais argumentos aduzidos no
Recurso Voluntário.
O processo retornou para julgamento em 17 de julho de 2019 por esta 1a Turma,
que deu parcial provimento ao recurso voluntário por maioria de votos. A ementa do julgado
está abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto n° 70.235/72.
DECADENCIA. NAO OCORRÊNCIA.
Na hipótese de inexistir dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento
antecipado do tributo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se, segundo o previsto pelo artigo 150, §4° do CTN, em 5
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador do tributo, conforme
precedente vinculante do STJ.
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

Assim, considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2008, e a ciência do
lançamento se deu em 23/12/2013, afasta-se a decadência, uma vez que houve
observância do prazo de 5 (cinco) anos em questão.
LEGALIDADE DO CÁLCULO DO PRL 60 PREVISTO NA IN 243/02.
Nos termos da Súmula CARF n° 115, a sistemática de cálculo do "Método do
Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento
(PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei n° 9.959, de 2000.
TRATADOS INTERNACIONAIS CONTRA BITRIBUTAÇAO E PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA.
Não há contradição entre as disposições da Lei n° 9.430/96 e os acordos
internacionais para evitar a dupla tributação, firmados pelo Brasil, em matéria
relativa ao princípio arm's length.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇAO. APLICAÇAO DO
MÉTODO MENOS ONEROSO.
À luz dos §§ 4° e 5°, do artigo18, da Lei n ° 9.430/96, deve ser adotado o
cálculo que represente o menor ajuste no lucro real, cabendo ao contribuinte o
ônus de provar a existência e aplicação de método que lhe seja menos oneroso.
JUROS SELIC.
Nos termos da Súmula CARF n° 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do
IRPJ, o julgamento daquela segue a mesma sorte deste, em virtude da relação
de causa e efeito que os une.
A redação da decisão, conforme o voto vencedor foi a seguinte:
Acordam os membros do colegiado em conhecer do Recurso Voluntário
e dar parcial provimento: a) por maioria, para afastar as alegações de
decadência. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa e Alexandre
Evaristo Pinto, que reconheciam a decadência relativo aos 3 primeiros
trimestres de 2008. Foi escolhido para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli; b) por maioria, para aplicar o
cálculo do ajuste de preços de transferência pelo método PIC, conforme
números postos no Relatório de Diligência. Vencidos os conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa e Carmen Ferreira Saraiva (Suplente
Convocada). Acompanharam pelas conclusões os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior e Marcelo José Luz de Macedo
(Suplente Convocado). O redator designado acima declarará o
fundamento desta decisão; c) por unanimidade, reconhecer que incidem
Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

juros moratórios, sobre o valor correspondente à multa de ofício e demais
questões pertinentes
Contra o acórdão a contribuinte apresentou embargos de declaração arguindo que
a Turma julgadora não se manifestou em relação a sua irresignação quanto a inclusão dos valores
relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado dos produtos submetidos às
regras de preços de transferência. Explica que, embora na parte do acórdão que trata do voto
vencido a questão tenha sido abordada, não há manifestação da Turma sobre essa matéria nem na
ementa, nem no dispositivo do acórdão e nem no voto vencedor.
O despacho de admissibilidade dos embargos deu-lhe seguimento, por entender
que de fato não constou na parte decisória do acórdão manifestação expressa da Turma acerca da
questão da inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado
dos produtos submetidos às regras de preços de transferência.
O processo foi encaminhado para o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
Redator designado do voto vencedor do acórdão embargado, que foi designado para a Primeira
Turma da CSRF. Por isso o processo foi encaminhado para o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, relator do acórdão.
O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto também foi designado para a Primeira
Turma da CSRF. Em decorrência dessa fato, o processo foi redistribuído, mediante sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e foi interposto por signatário
devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conhecido.
Da omissão apontada no Acórdão
A omissão apontada pela embargante diz respeito à falta de apreciação quanto ao
argumento da Embargante acerca da questão da inclusão dos valores relativos ao frete, seguros e
tributos no cálculo do preço praticado dos produtos submetidos ao método PRL. Confira-se
excerto dos Embargos:
III. VÍCIO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO
III. 1 - DA OMISSÃO QUANTO À INDEVIDA INCLUSÃO DOS VALORES
RELATIVOS AO FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO (CIF)
8. A Embargante demonstrou, tanto na sua Impugnação (Itens 285 a 308, fls.
2321 a 2325 dos autos) quanto no Recurso Voluntário (Itens 342 a 369, fls.
Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

2685 a 2689) que, ao apurar os supostos ajustes decorrentes das regras de preço
de transferência, a Fiscalização incorreu em equívoco ao incluir os valores de
frete, seguros e tributos incidentes na importação na determinação do preço
praticado (cálculo "CIF").
9. Conforme demonstrado ao longo deste processo, essa conduta não se coaduna
com o que está determinado na legislação. O procedimento adotado pela
Fiscalização quanto ao cálculo do preço praticado afeta todos os produtos
indicados na tabela que acompanha o Termo de Verificação Fiscal (os produtos
listados as fls. 14-15) e que indicam a adoção do método PRL, seja no método
PRL 20, seja para o PRL 60.
10. Em síntese, a Embargante demonstrou que:
 o artigo 18 da Lei n° 9.430, após as modificações introduzidas pela
Lei n° 12.715, esclarece que não compõem o preço praticado os
valores do frete e do seguro, desde que observadas certas condições,
bem como os valores dos tributos incidentes na importação e os
gastos no desembaraço aduaneiro;
 não haveria motivos para aplicar as regras de preços de transferência
-que visa ao controle das transações comerciais ocorridas entre
empresas relacionadas, de maneira a garantir que os preços praticados
nestas operações se pautem pelas condições usuais de livre mercado
(arm's length) - a essas parcelas. As despesas de frete, seguro e
tributos não decorrem de transações realizadas com a empresa
vinculada, mas sim de operações com terceiros, empresas
seguradoras, transportadoras e a própria Administração Federal, que
não possuem vínculo de dependência com a empresa sediada no
Brasil;
 corroboram tal posição a antiga Instrução Normativa n° 38/97,
acórdão 9101-01.166, da Câmara Superior de Recursos Fiscais
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
11. Frise-se que a própria Embargante destacou, no Item 345 do Recurso
Voluntário (fls. 2685/2686) que o procedimento adotado pela Fiscalização
quanto ao cálculo do preço praticado afeta todos os produtos indicados na
tabela que acompanha o Termo de Verificação Fiscal (os produtos listados
as fls.14-15) e que indicam a adoção do método PRL, seja no método
PRL20, seja para o PRL60.
12. Veja-se que a discussão é totalmente pertinente e deveria ter sido analisada
por esta C. Turma mesmo com o acolhimento parcial do Recurso Voluntário,
que implicou no reconhecimento da necessidade de aplicação do método PIC a
parte dos produtos objeto da autuação (RN0033, RN0036, RS0016, RS0060, RS
0122, RS 0125 e RS0136). Isso porque, em relação aos demais produtos, a
discussão permanece.
13. Ainda assim, porém, o v. acórdão omitiu-se em relação a esse ponto
para os demais produtos aue não aqueles cuja pretensão de aplicação do
PIC foi acolhida. Não há menção a essa argumentação nem na ementa, nem no
dispositivo do v. acórdão, nem no Voto Vencedor.
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

14. O único momento em que a discussão foi abordada foi no Voto Vencido do
o II. Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, de maneira subsidiária, na hipótese
de não ser acolhido o cálculo dos ajustes de preço de transferência de acordo
com o método PIC para os produtos determinados (RN0033, RN0036, RS0016,
RS0060, RS 0122, RS 0125 e RS0136). Ora, por ter sido acolhida a aplicação
do método PIC aos produtos em questão, não há aplicação do entendimento do
v. acórdão neste ponto:
Da Possibilidade de Uso do Método PIC (...)
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
reconhecido o direito da Recorrente à aplicação do método PIC aos
produtos em questão, nos termos e valores indicados no relatório da
resposta à diligência. Caso prevaleça o método utilizado pela
fiscalização, ainda assim seus cálculos deveriam ser retificados. Isto
porque foi utilizado como base o método CIF + II, ou seja, incluindo na
base o valor do frete, seguro e tributos sobre a importação, em que pese
sua contratação com terceiros. Ocorre que tal método não se coaduna
com a natureza antielisiva das regras de preço de transferência, pois a
contratação com terceiros impede eventual manipulação de preços
objetivando a transferência de base tributável, estando fora, portanto, do
objetivo da norma.
Nesse sentido, cito aqui as lições de Ramon Tomazela e Bruno
Fajersztajn:
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que
as regras de preços de transferência têm a Finalidade de coibir a
manipulação de preços em operações entre pessoas jurídicas
brasileiras e suas partes consideradas relacionadas no exterior.
Ora, no mais das vezes, os serviços de frete e seguro são
prestados por terceiros não vinculados ao importador brasileiro
e, logo, não são passíveis de manipulação. Assim, na medida em
que somente se sujeitam a ajustes de preços de transferência os
custos que podem ser manipulados, os valores de frete e seguros
pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de preço de
transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis
para Fins de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente
porque são encargos pagos a terceiros, e não ao exportador cujo
preço está sujeito à comparação, e somente interessa limitar a
dedutibilidade
de
valores
que,
integrados
aos
preços,
representem transferência indireta de lucros à pessoa vinculada
(ou a país com tributação favorecida). Nada disso está em
cogitação quando o importador no Brasil incorre em despesas
com frete e seguro com pessoas não vinculadas. Controlar tais
operações está fora do escopo das regras de preços de
transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são
devidos à própria União Federal. Não faz sentido controlar
tributos cuja incidência e quantifícação decorrem de lei e são
devidos ao Estado. (Preços de transferência. Frete, seguro e
Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

tributos devidos na importação e o método PRL. Revista de
Direito Tributário Atual RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p.
84-93, 2013.)
Para além disso, a própria exposição de motivos da Medida Provisória
563/12, posteriormente convertida na Lei 12.715/12, foi firme no sentido
de que aplicação das normas não devem ser considerados montantes
pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não residentes em países
de tributação favorecida ou ainda a agentes que não gozem de regimes
físcais privilegiados a título de fretes, seguros, gastos com desembaraço
e impostos incidentes sobre as operações de importação para fíns de
cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes
não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o
intuito de esvaziar a base tributária brasileira.
Por estes motivos, caso não seja aplicável o método PIC ao caso,
entendo que deverão ser excluídos os valores de frete e seguro da
apuração do preço praticado.
15. Diante de tudo o quanto exposto, conclui-se que não houve a análise dessa
argumentação em relação aos demais produtos, para os quais, mesmo com o
acolhimento parcial do Recurso Voluntário, ainda há a adoção do método PRL.
Há portanto, claro vício de omissão no v. acórdão embargado.
16. Diante disso, com todo o respeito e acatamento, resta configurado vício de
omissão, que deverá ser sanado com o conhecimento e acolhimento destes
Embargos de Declaração.
De fato, não consta na ementa do acórdão que tenha havido análise pela Turma
julgadora sobre a inclusão dos valores relativos ao frete, seguros e imposto no cálculo do preço
praticado dos produtos submetidos ao método PRL:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto n° 70.235/72.
DECADENCIA. NAO OCORRÊNCIA
Na hipótese de inexistir dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento antecipado
do tributo, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se,
segundo o previsto pelo artigo 150, §4° do CTN, em 5 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, conforme precedente vinculante do STJ.
Assim, considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2008, e a ciência do
lançamento se deu em 23/12/2013, afasta-se a decadência, uma vez que houve
observância do prazo de 5 (cinco) anos em questão.
LEGALIDADE DO CÁLCULO DO PRL 60 PREVISTO NA IN 243/02.
Nos termos da Súmula CARF n° 115, a sistemática de cálculo do "Método do Preço
de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

prevista na Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002, não afronta o disposto no art.
18, inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 9.959, de 2000.
TRATADOS INTERNACIONAIS CONTRA BITRIBUTAÇAO E PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA.
Não há contradição entre as disposições da Lei n° 9.430/96 e os acordos internacionais
para evitar a dupla tributação, firmados pelo Brasil, em matéria relativa ao princípio
arm's length.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇAO. APLICAÇAO DO
MÉTODO MENOS ONEROSO.
À luz dos §§ 4° e 5°, do artigo18, da Lei n ° 9.430/96, deve ser adotado o cálculo que
represente o menor ajuste no lucro real, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a
existência e aplicação de método que lhe seja menos oneroso
JUROS SELIC.
Nos termos da Súmula CARF n° 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do IRPJ, o
julgamento daquela segue a mesma sorte deste, em virtude da relação de causa e efeito
que os une.
Da mesma forma, não consta na parte decisória do acórdão manifestação expressa
da Turma acerca da questão da inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no
cálculo do preço praticado dos produtos submetidos às regras de preços de transferência:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer do Recurso Voluntário e dar parcial
provimento: a) por maioria, para afastar as alegações de decadência. Vencidos os
conselheiros Gisele Barra Bossa e Alexandre Evaristo Pinto, que reconheciam a
decadência relativo aos 3 primeiros trimestres de 2008. Foi escolhido para redigir o
voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli; b) por maioria, para
aplicar o cálculo do ajuste de preços de transferência pelo método PIC, conforme
números postos no Relatório de Diligência. Vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Carmen Ferreira Saraiva (Suplente Convocada). Acompanharam
pelas conclusões os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique
Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior e Marcelo José Luz de
Macedo (Suplente Convocado). O redator designado acima declarará o fundamento
desta decisão; c) por unanimidade, reconhecer que incidem juros moratórios, sobre o
valor correspondente à multa de ofício e demais questões pertinentes.
Há que se consignar que a questão foi apreciada pela DRJ, conforme se denota do
excerto da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
Portanto não houve a apreciação da questão pela Turma, devendo ser sanada a
omissão.
Dos argumentos da Embargante quanto a questão da inclusão do frete ,
seguros e impostos
Os argumentos utilizados pelo Embargante na impugnação e no recurso voluntário
foram basicamente os mesmos, defendendo que não cabe a inclusão do frete, seguros e tributos
no preço praticado, por se tratarem de custos/despesas com terceiros não vinculados, e portanto
não sujeitos ao ajuste do preço de transferência. Reproduzo excerto do recurso voluntário:
VII - DIVERGÊNCIAS QUANTO AO PREÇO PRATICADO: INDEVIDA
INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO FRETE. SEGURO E
TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO (PREÇO CIF)
342. Não bastasse tudo o quanto exposto acima, não poderia deixar a Recorrente
de novamente mencionar que, ao apurar os supostos ajustes decorrentes das
regras de preço de transferência, a Fiscalização incorreu em outro equívoco,
qual seja, a inclusão de valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação na determinação do preço praticado (cálculo "CIF") quando da
aplicação dos métodos para cálculo do preço praticado.
343. Na defesa, a Recorrente demonstrou a insubsistência desse procedimento, e
a necessidade de se desconsiderar os custos indiretos com partes não ligadas
para identificação do preço praticado. A D. Delegacia de Julgamento, por sua
vez, em uma análise sumária das razões de defesa, limitou-se a afirmar:
"Claro está que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação integram o custo. E
não poderia ser de outro modo, visto que o cálculo do preço parâmetro
que será comparado ao preço considerado pela contribuinte como custo,
no método PRL, parte do preço de revenda praticado (media aritmética),
e daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, imposto e contribuições incidentes sobre as vendas,
comissões e corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo
18, item II, da Lei n" 9.430/96 do artigo 12 da INSRF n° 243/2002), não
havendo nenhuma menção à exclusão de frete ou seguro).
(...)
Assim, na formação do preço de revenda, são considerados todos os
custos, inclusive os de frete e seguro, assumidos, e os tributos incidentes
na importação. "
344. Essa afirmação da D. Delegacia de Julgamento é mais uma manifestação
de que a intenção foi reafirmar o lançamento e não analisar (ainda que
posteriormente para refutar) os argumentos da Recorrente.
345. Cabe lembrar que, para o caso concreto, o procedimento adotado pela
Fiscalização quanto ao cálculo do preço praticado afeta todos os produtos
indicados na tabela que acompanha o Termo de Verificação Fiscal (os produtos
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

listados as fls.14-15) e que indicam a adoção do método PRL, seja no método
PRL 20, seja para o PRL 60 (cujos critérios de cálculo a Recorrente combateu
em tópico próprio).
346. Para sustentar sua posição, a Fiscalização se valeu do art. 4o, §4° da IN
243/2002, que possui a seguinte redação:
"§4° Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
341. Vale mencionar, no entanto, que a Fazenda adequou sua interpretação
quando da edição da MP 563 (convertida na Lei 12.715), a qual, dentre outras
alterações ao artigo 18 da Lei 9430, modificou a redação do seu § 6° e incluiu o
§ 6°-A. Vejamos a redação dos parágrafos 6° e 6-A o artigo 18 da Lei 9430,
após as alterações promovidas pela Lei 12.715:
"§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea "b
" do inciso 11 do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido
do importador, desde que tenham sido contratados com pessoas:
I
- não vinculadas; e
II
- que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou
dependências de tributaçãofavorecida, ou que não estejam amparados
por regimes fiscais privilegiados.
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea
"b" do inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os
gastos no desembaraço aduaneiro."
348. As alterações acima (as quais foram mantidas quando da conversão da MP
563 na Lei 12.715) têm como objetivo esclarecer que não compõem o preço
praticado os valores do frete e do seguro, desde que observadas certas
condições, bem como os valores dos tributos incidentes na importação e os
gastos no desembaraço aduaneiro.
349. Por oportuno, destacamos a seguir o trecho da exposição de motivos da
MP 563 que justifica as alterações promovidas no artigo 18 da Lei 9430:
"62. Entre essas alterações, merecem destaque as seguintes:
(...)
c) não consideração de montantes pagos a entidades não vinculadas OU
a pessoas não residentes em países de tributação favorecida ou ainda a
agentes que não gozem de regimes fiscais privilegiados - a título de
fretes, seguros, gastos com desembaraço e impostos incidentes sobre as
operações de importação - para fins de cálculo do preço parâmetro pelo
método PRL, vez que tais montantes não são suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira" (g-n.)
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

350. O trecho em destaque corrobora a interpretação adotada pela Recorrente, a
qual defende que os valores de frete, seguro e importo de importação não devem
ser incluídos no preço praticado para fins de comparação com o preço
parâmetro, uma vez que são pagos a terceiros. Em outras, não haveria motivos
para aplicar as regras de preços de transferência sobre tais parcelas, já que não
há a possibilidade de manipulação desses preços
351. Quanto a esse argumento, a D. Delegacia de Julgamento não dedicou uma
única linha.
352. Não bastasse o exposto, cabe lembrar que a legislação de preços de
transferência visa ao controle das transações comerciais ocorridas entre
empresas relacionadas, de maneira a garantir que os preços praticados nestas
operações pautem-se pelas condições usuais de livre mercado (arm 's length).
353. Em razão deste objetivo econômico, a legislação tributária impõe que, nas
operações de importação com empresas vinculadas, a dedutibilidade do custo do
bem importado esteja limitada ao valor aferido pelo preço parâmetro, que
supostamente indica o preço que seria praticado em condições de livre mercado.
354. Com efeito, esta é a regra do artigo 18 da Lei 9430, como se observa:
"Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:" (g. n.)
355. Da leitura do dispositivo percebe-se que mais do que dispor sobre os
limites da dedutibilidade do custo da importação, o art. 18 da Lei 9430 delimita
a abrangência do controle das transações de importação, restringindo o controle
às operações realizadas com as ditas pessoas vinculadas.
356. A letra do caput do art. 18 da Lei 9430 é clara em afirmar que "Os custos,
despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada (...)". Em outros termos, são os custos inerentes às operações
praticadas com as pessoas vinculadas que são alvos do controle pela legislação
de preços de transferência.
357. Nesse sentido, as transações realizadas entre partes independentes e,
portanto, reguladas exclusivamente por condições de livre mercado estariam,
por determinação legal do caput do art. 18 da Lei 9430, fora do escopo das
regras de preço de transferência.
358. Pois bem. As despesas de frete, seguro e tributos não decorrem de
transações realizadas com a empresa vinculada, mas sim de operações com
terceiros, empresas seguradoras, transportadoras e a própria Administração
Federal, que não possuem vínculo de dependência com a empresa sediada no
Brasil.
359. Assim, na importação de produtos de empresas vinculadas, os valores de
frete, de seguro e, ainda, dos tributos incidentes sobre a importação estão fora
do escopo das regras de preços de transferência.
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

360. Independe, nesta lógica, se os valores são pagos diretamente à pessoa
vinculada, tal como ocorre quando a contratação se dá na cláusula CIF + II, ou
se os valores são pagos às empresas seguradoras, transportadoras e à
Administração Federal diretamente, em contratação em regime de cláusula
FOB.
361. O fato é que tais custos resultam de transações com terceiros não
vinculados, não se prestando a compor qualquer relação jurídica que decorra das
regras de preços de transferência.
362. Ademais, cumpre ressaltar que os custos envolvidos nas operações de frete,
seguro e tributos, por decorrerem de relações entre partes não vinculadas, já
seriam aferidos em condições de livre mercado (arm's length).
363. Nesse raciocínio, portanto, não fazem parte da relação tributária os custos
decorrentes de operações praticadas por terceiros em condições de livre
mercado. Os custos de frete, seguro e tributos, por decorrerem de operações
com partes não vinculadas, não poderiam ser considerados na aferição do preço
praticado. A conclusão em sentido contrário importa em flagrante equívoco na
interpretação das regras de preço de transferência.
364. É importante ressaltar que a própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na antiga Instrução Normativa n° 38/97, entendia que o cálculo do preço
praticado não envolveria, necessariamente, tais custos, sendo do contribuinte a
faculdade em escolher se tais despesas seriam ou não acrescidas aos custos da
operação de importação com a empresa vinculada. De fato, o §4° do art. 4° da
IN n° 38/97 previa que as despesas de transporte e seguro poderiam compor o
cálculo do preço praticado na operação.
365. Não é outro, aliás, o entendimento mais recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, manifestado em sessão realizada em 12 de setembro de 2011,
no acórdão 9101-01.166.
366. Em verdade, constatado que para pelo menos um dos métodos a inclusão
do frete, do seguro e dos tributos incidentes na importação no cálculo dos
preços de transferência levaria a resultados absurdos, a conclusão não pode ser
outra: a melhor interpretação do § 6o do art. 18 da Lei 9430 é aquela que
entende que não foi a intenção do legislador incluir o frete, o seguro e os
tributos incidentes na importação no cálculo dos preços de transferência,
mas tão-somente integrá-los ao custo para efeito de dedutibilidade para
fins de cálculo do lucro real, como diz a própria lei. Daí o legislador ter
incluído a expressão "para efeito de dedutibilidade" no § 6o do art. 18 da Lei
9430.
367. E nem se alegue, como pretendeu afirmar a D. Delegacia de Julgamento,
que não há provas de que os custos incorridos pela Recorrente com transporte e
seguro não seriam com pessoas não vinculadas. Todos os documentos que
comprovavam a origem de tais custos (e que são efetivamente com terceiros,
partes não relacionadas) foram acostados nos autos do processo administrativo,
e fazem prova da sua afirmação.
368. Caso tais documentos não fossem suficientes, caberia à Fiscalização
demandar maiores esclarecimentos (o que nunca foi feito), mas jamais à
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

Delegacia de Julgamento, nessa fase avançada do processo administrativo,
exigir documentos que nunca foram objeto de contestação.
369. Por mais este motivo, deve ser dado provimento ao Recurso, afastando-se a
inclusão do frete, seguro e imposto de importação no cálculo dos preços de
transferência.
Da reapuração do “preço praticado” pela Fiscalização
A apuração do ajuste de preços de transferência é realizada comparando-se o
preço praticado com o preço parâmetro. Dessa forma é requisito essencial que as bases de
comparação sejam semelhantes, ou seja, se no cálculo do preço parâmetro foi utilizado o preço
FOB acrescido de fretes, seguros e impostos devidos na importação, o preço praticado também
deve observar esse mesmo critério.
Entendo que a Autoridade Fiscal procedeu corretamente ao recalcular o preço
praticado interpretando o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, albergada pelo art. 4o, § 4o, da
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, com fundamento em objetivo finalístico, ou seja,
possibilitar a comparação entre preço praticado e preço parâmetro.
Por oportuno, há que consignar que a Embargante questiona apenas a inclusão do
frete, seguro e imposto na apuração do preço praticado, e não a forma de cálculo preconizada
pela IN SRF 243/2002 para o preço praticado no caso de insumos importados de pessoas
jurídicas vinculadas aplicados na produção.
Do preço praticado apurado pelo método PRL60
Conforme consignado no Termo de Constatação Fiscal, a Embargante utilizou,
para fins de ajuste de preço de transferência como preço praticado, o preço médio FOB. A
autoridade fiscal entendeu que tal procedimento estava em desacordo com o determinado pelo §
4° do art. 6o da IN. 243 e pelo § 6o do artigo 18 da Lei 9.430/96 e procedeu a uma reapuração
conforme detalhado no Termo de Constatação Fiscal:
3.1.1. DO CÁLCULO DOS PREÇOS PRATICADOS PELO
MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL):
A IN SRF no 243, de 11/11/2002, assim dispõe sobre o cálculo de Preço
Praticado para o Método PRL:
Art. 4o. (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, calculado com base no método de que trata o art. 12,
serão integrados ao preço praticado na importação os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora,
e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Art. 6o. (...)
Parágrafo único. Para efeito de comparação, o preço médio
ponderado dos bens, serviços e direitos adquiridos pela empresa
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

vinculada, domiciliada no Brasil, será apurado considerando-se as
quantidades e valores correspondentes a todas as operações de
compra praticadas durante o período de apuração sob exame.
Art. 12. (...)
§ 2o Os preços médios de aquisição e revenda serão ponderados
em função das quantidades negociadas.
§ 3o Na determinação da média ponderada dos preços, serão
computados os valores e as quantidades relativos aos estoques
existentes no início do período de apuração.
Analisando as planilhas “Importações”, constatamos que nos cálculos
realizados pelo contribuinte foi utilizado o preço médio FOB, e, portanto,
os custos de frete, seguro e imposto de importação não integraram os
preços praticados, em desacordo com o § 4 do Art. 6 da IN. 243 o § 6o,
do artigo 18 da Lei 9.430/96. Foram também excluídos, ajustes
financeiros não previstos na legislação.
Os preços praticados foram apurados pela Autoridade Fiscal da seguinte
forma:
a) Consolidamos os dados das importações, constantes das planilhas
“Composição do Consumo” e “Importações” dos arquivos individuais
apresentados por produto, em que o contribuinte discrimina, por DI, a
origem e os custos de aquisição dos produtos importados sujeitos ao
controle de Preços de Transferência, que tiveram saída em 2008
(conforme Anexo 01 – Demonstrativo da Composição do Consumo).
b) Excluímos as parcelas do consumo que tiveram sua origem em
aquisições do mercado interno (PAÍS = “BRASIL”) e em importações de
não vinculadas (VINCULADAS= “N”), restando somente as parcelas de
produtos importados de vinculadas, em 2008 e em anos anteriores;
c) Consolidamos, por produto, as quantidades, e os valores FOB
convertidos para Reais, e as parcelas de frete, seguro e do Imposto de
Importação;
d) Somamos, por produto, aos valores FOB convertidos em Reais, os
valores de frete, seguro e Imposto de Importação, obtendo o valor
“CIF+II”;
e) Calculamos o preço praticado unitário por produto, dividindo o valor
“CIF + II” pela quantidade consumida do produto;
Dessa maneira, foram computados, para efeito do cálculo da média
ponderada dos preços, conforme determina o § 3o do art. 12 da IN no
243/2002, tanto as quantidades e valores importados no Ano-calendário
de 2008, como também, as quantidades e os valores dos estoques iniciais,
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

isto é, importados de vinculadas em anos anteriores, conforme controle
de estoque apresentado no Anexo 01
Os preços praticados aplicáveis aos ajustes pelo PRL apurados pela
fiscalização com base no valor CIF + II das importações estão
discriminados no Anexo 02 - Demonstrativo de Apuração dos Preços
Praticados.
Da mesma forma, a Autoridade Fiscal recalculou o preço parâmetro no método
PRL 60 utilizado pela Embargante, enquadrando-o no preconizado pela Instrução Normativa
SRF 243/2002, utilizando o custo unitário de importação de insumo com base na apuração pela
Fiscalização dos preços praticados, ou seja, com inclusão do frete, seguros e impostos. Confira-
se excerto do Termo de Constatação:
3.1.3. DA APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO PELO MÉTODO DE
PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO COM MARGEM DE 60% (PRL60)
Constatamos que, para insumos aplicados à produção em que o contribuinte
adotou o método PRL com margem de sessenta por cento, não foi observada a
metodologia estabelecida pela Instrução Normativa SRF no 243/2002, in verbis:
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos,
adquiridos no exterior, dedutível da determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, poderá, também, ser efetuada pelo método do
Preço de Revenda menos Lucro (PRL), definido como a média aritmética
ponderada dos preços de revenda dos bens, serviços ou direitos,
diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
(...)
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos
importados aplicados na produção.
(...)
§ 10. O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput será
utilizado na hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados à
produção.
§ 11. Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, serviços ou
direitos importados será apurado excluindo-se o valor agregado no País
e a margem de lucro de sessenta por cento, conforme metodologia a
seguir:
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de
venda do bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das
comissões e corretagens pagas;
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos importados
no custo total do bem produzido: a relação percentual entre o valor do
bem, serviço ou direito importado e o custo total do bem produzido,
calculada em conformidade com a planilha de custos da empresa;
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no preço de
venda do bem produzido: a aplicação do percentual de participação do
bem, serviço ou direito importado no custo total, apurado conforme o
inciso II, sobre o preço líquido de venda calculado de acordo com o
inciso I;
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por cento
sobre a "participação do bem, serviço ou direito importado no preço de
venda do bem produzido", calculado de acordo com o inciso III;
V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da "participação do bem,
serviço ou direito importado no preço de venda do bem produzido",
calculado conforme o inciso III, e a margem de lucro de sessenta por
cento, calculada de acordo com o inciso IV.
Analisamos a metodologia de cálculo adotada nas planilhas “PRL60” e
constatamos que:
1. O percentual de participação de que trata o inciso II foi calculado com base
no custo total das matérias primas no produto acabado, (coluna:
“Custo_Total_MPs_PA”) quando a legislação determina a utilização do custo
total do bem produzido, calculado em conformidade com a planilha de custos da
empresa (artigo 12, §11, inciso II, IN SRF 243/2002);
2. A base de cálculo deveria ser o resultado da aplicação do percentual de
participação da matéria prima importada sobre o preço líquido de venda
(“coluna: Valor Presente”) (artigo 12, §11, inciso III da IN SRF 243/2002). No
caso em tela, o contribuinte subtraiu do preço líquido de vendas a parte do custo
que não corresponde às matérias primas (Valor Agregado).
Para adequação à legislação vigente, recalculamos o preço parâmetro desses
produtos, partindo da planilha consolidada “PRL60” conforme metodologia a
seguir: (g.n)
a) para cada insumo importado, multiplicamos a relação insumo-produto,
informada pelo contribuinte, em relação a cada bem produzido, pela quantidade
vendida do produto acabado e obtivemos a quantidade utilizada do insumo
importado em cada bem produzido;
b) a seguir, multiplicamos a quantidade utilizada de insumo importado pelo
preço praticado na importação, que representa o custo unitário de importação de
determinado insumo, constantes no Anexo 02 - Demonstrativo de Apuração
dos Preços Praticados, calculados no Item 3.1.1, e assim encontramos o custo
total do insumo importado no bem produzido; (g.n)
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

c) dividindo-se o custo total do insumo importado pelo custo total de produção
do bem produzido encontramos o percentual de participação do insumo no custo
do bem produzido; (art. 12, §11, inciso II, IN SRF 243/2002);
d) multiplicamos então esse percentual de participação do insumo no custo do
bem produzido pelo valor líquido das vendas e encontramos a participação do
insumo importado no preço de venda do bem produzido (art. 12, §11, inciso III,
IN SRF 243/2002);
e) A margem de lucro foi obtida mediante a aplicação do percentual de sessenta
por cento (60%) sobre a participação do bem importado no preço de venda do
bem produzido.
f) O preço parâmetro foi encontrado subtraindo-se o valor da margem de lucro
do valor da participação do bem importado no preço do bem produzido;
g) Nos casos em que determinado insumo importado é aplicado na produção de
diversos bens finais, são gerados preços parâmetros distintos para cada produto.
Desta forma, apuramos o preço médio ponderado, dividindo a somatória dos
preços parâmetros pela quantidade total de insumo utilizada na produção.
As memórias de cálculo contendo toda a apuração dos Preços Parâmetros de
acordo com a IN
SRF 243/2002 compõe o Anexo 04 - Demonstrativo de Apuração dos Preços
Parâmetro pelo PRL 60.
Portanto, para que fosse utilizada a necessária base semelhante de
comparabilidade, a Autoridade Fiscal corretamente incluiu os custos do frete, seguro e impostos
de importação na apuração do preço praticado e no preço parâmetro de bens e serviços aplicados
na produção.
Esse entendimento tem sido majoritário em decisões da CSRF, como pode ser
verificados nas ementas abaixo colacionadas:
MÉTODO
PRL.
PREÇO
PRATICADO.
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS. INCLUSÃO.
Na apuração dos preços praticados de acordo com o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), devem ser incluídos o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, nos
termos do que preconiza o art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, na redação vigente
à época dos fatos. (Acórdão 9101-004.712, de 17 de janeiro de 2020, da 1a
Turma da CSRF)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado
é o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão
desses valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do
sujeito passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido
do exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do
preço praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço parâmetro
levantado segundo o método PRL, uma vez que, neste, estão necessariamente
incluídos os valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação.
(Acórdão 9101-003.394, de 05 de fevereiro de 2018, da 1a Turma da CSRF)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ E CSLL. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO
PRATICADO.
INCLUSÃO
DE
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS
INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, o preço praticado é o
preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão
desses valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do
sujeito passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido
do exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do
preço praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço parâmetro
levantado segundo o método PRL, uma vez que neste estão necessariamente
incluídos os valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação.
(Acórdão 9101-003.019, de 09 de agosto de 2017, da 1a Turma da CSRF)

FRETE, SEGURO E TRIBUTOS SOBRE IMPORTAÇÃO.
A norma aplicável à época do lançamento expressamente determinava que os
valores relativos ao frete, seguro e tributos sobre importação compusessem o
custo no cálculo do preço praticado, para fins de comparação com o preço
parâmetro. (Acórdão 9101-002.461, de 19 de outubro de 2016, da 1a Turma da
CSRF)
Do preço praticado apurado pelo método PRL20
O método PRL 60 é utilizado para o ajuste de preços de transferência no caso de
importação de bens e serviços de pessoas jurídicas vinculadas e que são empregadas nas
produção de bens, ou seja, que agregam valor ao bem produzido.
Por outro lado, no caso do bem ou serviço importado de pessoas jurídicas
vinculadas que são apenas revendidos, sem passar por nenhum processo de industrialização ou
de agregação de valor, o ajuste de preços de transferência é pelo método PRL20, no qual, para
apuração do preço parâmetro, se aplica uma margem de lucro de 20% sobre o preço de revenda.
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

A Autoridade Fiscal considerou que a Embargante apurou corretamente o preço
parâmetro pelo método PRL20. Portanto a controvérsia seria relativa a inclusão do frete, seguro
e imposto no preço praticado.
O ajuste do preço de transferência busca corrigir o custo que um importador
informa ter pago a uma pessoa jurídica vinculada relativo a uma mercadoria revendida no país,
de modo a corrigir o lucro apurado.
A inclusão de fretes, seguro e impostos no preço praticado era previsto no art. 18,
caput e § 6° da Lei n° 9.430/96, antes da alteração promovida pela Lei n° 12.715/2012:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
I Método dos Preços Independentes Comparados PIC:
[...]
II Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL:
[...]
III Método do Custo de Produção mais Lucro CPL:
[...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
A inclusão do frete, seguro e imposto estava prevista na IN SRF 243/2002:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos,
a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado
na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da
empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
(g.n)
Por óbvio que a Recorrente procura obter lucro ao comercializar um produto. No
caso de mercadoria importada, para auferir um lucro deve praticar um preço de venda maior que
o custo de importação do produto. E o custo incluiu não apenas o preço de aquisição do produto,
mas também o frete, seguros e imposto de importação.
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720187/2013-79

Entendo razoável supor que uma margem de lucro de 20% sobre a revenda,
prevista na da Lei n° 9.430/96 é baixa, uma vez que há outros custos administrativos e de
vendas, que inclui o frete, seguro e imposto de importação.
Ora se o preço parâmetro inclui frete, seguro e imposto de importação, o preço
praticado também deverá incluir essas parcelas para fins de comparabilidade e ajuste do preço de
transferência.
Portanto, outra não pode ser a interpretação do § 6o, do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996, senão aquela que conclui pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos sobre
importação no preço praticado.
Conclusão
Por todo o acima exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para fins
de suprimir a omissão quanto a falta de apreciação do argumento da Embargante acerca da
questão da inclusão dos valores relativos ao frete, seguros e tributos no cálculo do preço
praticado dos produtos submetidos ao método PRL, mantendo as demais decisões do acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital